Tribunal: TJMT
Processo: 1005689-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1005689-93.2021.811.0000
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Recorrida: VISÃO CELULAR LTDA – ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 101959538) interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 92532963):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA, INVALIDOU CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO/RJ E MANTEVE SUA A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – INVALIDADE DA ELEIÇÃO – ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR CONFIGURADA E RISCO DE PREJUÍZO À DEFESA DE SEUS INTERESSES, DECORRENTE DA TRAMITAÇÃO DA DEMANDA NO FORO DE ELEIÇÃO – ART. 39, DA LEI No. 4.886/65 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No caso em tela, as partes celebraram contrato de representação comercial para promoção e venda, pela parte Agravada, dos produtos comercializados pela Agravante/Ré, no qual, inicialmente elegeram o foro da Comarca de Cuiabá/MT para dirimir os conflitos e, depois, em aditivo ao contrato, elegeram o foro da Comarca de Rio de Janeiro/RJ.
A cláusula que estabeleceu como foro eleito tal Comarca mostra-se inválida - independentemente da natureza da avença - porquanto comprovada a hipossuficiência do representante comercial, bem como por prejudicar o seu direito de defesa, em caso de tramitação da demanda no foro contratualmente eleito.
Demonstrada a hipossuficiência do representante e o risco de prejuízo à defesa de seus interesses, deve ser reconhecida a invalidade de cláusula de eleição de foro, para a solução de conflitos decorrentes de contrato de representação comercial, prevalecendo a competência prevista no artigo 39 da Lei 4.886/65. (RAI n° 1005689-93.2021.811.0000, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 23/06/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 100119482.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, ao argumento de omissão e ausência de elementos suficientes para reconhecer validade da alteração do foro de eleição. Outrossim, consigna omissão quanto as questões suscitadas alusivas ao fato de o processo na comarca do foro eleito tramitar de forma virtual (eletrônico); que o autor sequer tem domicilio em Cuiabá/MT; qualificação equivocada do autor como representante comercial e inexistência de inscrição no CORE (requisito para aplicação da Lei n° 4.886/65).
(ii) ofensa ao art. 63 do CPC, eis que é possível a alteração do foro de eleição por convenção da partes.
(iii) divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 102388986).
Devidamente preparado (Certidão de id. 102377968).
Contrarrazões (id. 105441967).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489, e 1.022, II do CPC, a recorrente alega a existência de omissão no acórdão quanto as questões suscitadas alusivas ao fato de o processo na comarca do foro eleito tramitar de forma virtual (eletrônico); que o autor sequer tem domicilio em Cuiabá/MT; qualificação equivocada do autor como representante comercial e inexistência de inscrição no CORE – Conselho Regional dos Representantes Comerciais (requisito para aplicação da Lei n° 4.886/65).
Ao examinar o acórdão, afere-se que o órgão fracionário deste Sodalício aplicou o art. 39 da Lei n° 4.886/65 (reguladora das atividades dos representantes comerciais autônomos) para anular a cláusula de eleição de foro e fixar a competência na Comarca de Cuiabá/MT, por se tratar de regra de competência relativa e restar caracterizada a hipossuficiência da recorrida.
Apesar de o acórdão consignar que as partes entabularam contrato de representação comercial, o recorrida aduz que a relação não possui tal natureza e ademais, houve omissão quanto aos outros pontos acima suscitados.
In casu, o acórdão aparenta estar omisso quanto a tais pontos suscitados, porquanto o órgão julgador apesar de mencionar que a relação contratual e de representação comercial, nada mencionou acerca da qualificação da recorrida e sua inscrição no CORE a fim de permitir a aplicação do art. 39 da Lei n° 4.886/65, bem como sobre a ausência de domicilio em Cuiabá/MT, razão pela qual, nesse ponto, nada obsta o juízo positivo de admissibilidade.
Diante desse quadro, desnecessário e/ou prejudicado o exame dos demais dispositivos supostamente tidos por violados, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça